Tribunal: TCU
Processo: 028.076/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2279/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Silvana Stela de Castro Benchimol emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos pelo exercício de funções após o advento da Lei 9.624/1998; considerando que esse pagamento está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 15632/2021-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 023.884/2021-5 , relator: Ministro Raimundo Carreiro), já havia apreciado pela ilegalidade o ato e-pessoal 135006/2019, emitido em favor de Silvana Stela de Castro Benchimol, em razão da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada após 8/4/1998; considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 160887/2021) foi cadastrado em substituição ao ato e-pessoal 135006/2019; considerando que a transformação da parcela de quintos/décimos incorporados entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida pelos reajustes futuros não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Silvana Stela de Castro Benchimol; informar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que, enquanto a parcela compensatória não for integralmente absorvida nos proventos da interessada, não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-pessoal. 1. Processo TC- Processo 028.076/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Silvana Stela de Castro Benchimol (XXX.049.952-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há